Tribunal: TJBA
Processo: 8027312-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027312-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OTILIA MAFRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

IIA/IVZ

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS.
PARTES. DIVERGÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento da lide (artigo 370 do CPC).

II – Muitos julgadores têm dispensado a perícia contábil em execuções de expurgos inflacionários. Todavia, sabe-se que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe aferir se a perícia contábil é necessária para amparar o seu convencimento, na hipótese que está sob o seu julgamento.

III – Evidenciado que as planilhas de cálculos apresentadas pelos litigantes, em mais de uma oportunidade, apresentam divergências, é possível a determinação de perícia contábil, pelo julgador,

com a designação de
expert
imparcial e de sua confiança, para dirimir a controvérsia e propiciar mais segurança no momento de decidir qual o valor realmente é devido ao exequente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8027312-23.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
OTILIA MAFRA DA SILVA

e como
Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA